Tribunal: CARF
Processo: 12269.000206/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000206/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.850 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
SINDICATO DO COMERCIO VAREJ DE GRAVATAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
DECLARADA
IMPROCEDENTE.
INSUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE.
Uma vez reconhecida a improcedência do lançamento envolvendo o crédito
tributário da obrigação principal, é de rigor aplicar o mesmo destino à multa
decorrente da falta de declaração dos fatos geradores destas mesmas
contribuições em GFIP (CFL 68), pois esta penalidade guarda estrita ligação
com o crédito tributário de obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 63/68, interposto contra decisão da DRJ
em Porto Alegre/RS de fls. 55/58, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento
de obrigação acessória, em razão da apresentação das GFIPs sem a inclusão de todos os fatos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000206/2007-52
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000206/2007-52

geradores das contribuições previdenciárias (CFL 68), conforme descrito no auto de infração de
fl. 03 (DEBCAD 37.018.914-0), lavrado em 06/12/2007, referente ao período de 01/2001 a
12/2006, com ciência do RECORRENTE em 12/12/2007, conforme declaração na folha de rosto
do auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado no
valor histórico de R$ 82.463,97.
De acordo com o relatório fiscal da infração (fl. 13), constatou-se que em
nenhuma das competências correspondentes ao período fiscalizado foram informados em GFIPs
os valores pagos à cooperativa de trabalho e, consequentemente, incorreu na infração prevista no
art. 32, inciso IV, e §5o da Lei no 8.212/1991 c/c o art. 225, IV, §4o, e art. 284, II, do
Regulamento da Previdência Social – RPS.
De acordo com o relatório da multa aplicada (fls. 14), o valor da multa aplicada
foi equivalente a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, respeitado o limite
em razão do número de segurados no mês, conforme planilha anexa (fls. 15/16).
Conforme TEAF de fl. 11, além do presente débito, a fiscalização deu origem ao
seguinte lançamento:

NFLD 37.018.915-9

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 24/28 em 11/01/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte inconformado com o lançamento apresentou tempestivamente defesa, às
fls. 21 a 25, alegando, inicialmente, que o fato dos recolhimentos através do código
3280 "baterem" com os valores lançados nas notas fiscais/faturas como "ato principal"
demonstra por si só que ele mantém perfeito controle fiscal e contábil e cumpre
integralmente com suas obrigações.
Assevera a entidade que o inciso IV do art. 22 da lei 8.212/91, que definiu a
contribuição que serviu de base para o lançamento, é inconstitucional por representar a
instituição de novo imposto/contribuição (de competência residual) que somente
poderia ser feita através de lei complementar, conforme previsão do art. 195 c/c art. 154,
I da CF/88.
A entidade aduz que a multa aplicada no percentual de 100% sobre a contribuição
representa verdadeiro confisco, em flagrante violação ao art. 150, IV da CF/88.
Por fim, o impugnante requer a procedência da impugnação e, alternativamente, que a
multa aplicada reste relevada ou, no mínimo, reduzida diante da inconstitucionalidade
do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91, da sua primariedade, da inexistência de
circunstâncias agravantes e de suas características próprias como entidade sindical.
Requer, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em relação ao presente
AI até o seu julgamento final.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000206/2007-52

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Porto Alegra/RS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 55/58):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
Al n° 37.018.914-0
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Não cabe na instância administrativa discussão sobre a constitucionalidade das leis.
Não cabe relevação/atenuação da multa sem a correção da correspondente falta.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/06/2008,
conforme AR de fls. 62, apresentou o recurso voluntário de fls. 63/68 em 18/07/2008 (o carimbo
de recepção encontra-se ilegível; porém, a unidade preparadora atestou a data de apresentação do
recurso à fl. 108).
Em suas razões, basicamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Do cancelamento do crédito tributário da obrigação principal
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000206/2007-52

ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
No presente caso, que envolve a multa CFL 68, há uma nítida ligação entre a
existência da obrigação principal e a exigência da obrigação acessória, pois tal multa só é
aplicável sobre aqueles fatos geradores das contribuições previdenciárias que deixaram de ser
incluídos em GFIP; se eles já foram incluídos em GFIP (mesmo sem pagamento da contribuição)
ou se chegar à conclusão de que determinados valores não são fatos geradores de obrigações
previdenciárias não há que se falar em aplicação da multa CFL 68 pois não havia obrigação de
incluí-los em GFIP.
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de
pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência
do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter
declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas
a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em
GFIP, conduta que fere a obrigação acessória).
Logo, existe identidade entre a base de cálculo do lançamento principal e do
presente lançamento por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, o montante do
tributo não declarado em GFIP.
Assim, o entendimento já dado ao processo que controla o débito de obrigação
principal, deve, necessariamente, ser aplicado ao presente caso, que envolve a multa por
descumprimento de obrigação acessória sobre os mesmos fatos.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000206/2007-52

Em outras palavras, sendo reconhecida a improcedência da base de cálculo
daquele processo de obrigação principal, é imperioso reconhecer a improcedência da base de
cálculo deste, pois os débitos são intimamente relacionados.
No caso, de acordo com o TEAF de fl. 11, a fiscalização originou, além deste
processo, a NFLD 37.018.915-9, que trata do crédito tributário da obrigação principal.
Em pesquisa no Comprot, observou-se que, para a época do lançamento, existem
3 processos em nome do contribuinte:
i.
processo
no
12269.000206/2007-52
(Documento
de
origem:
AI
37.081.914-0): que é o caso ora em análise;
ii.
processo no 12269.000207/2007-05 (documento de origem RFFP
10122007): uma Representação Fiscal para Fins Penais que está no
Ministério Público Federal;
iii.
processo no 12269.000208/2007-41 (Documento de origem: NFLD
37.018.915-9): trata-se do lançamento indicado no TEAF. De acordo com
o registro da movimentação deste processo, o mesmo entrou no antigo
Conselho de Contribuintes em 2008. Posteriormente, houve movimentação
interna no CARF em 05/2020 até que em 01/10/2020 foi movimentado
para a DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-CXL-RS, onde
permanece até o momento.
Em pesquisa no site do CARF sobre o processo no 12269.000208/2007-41 (NFLD
37.018.915-9), verificou-se que em 01/2020 foi proferido o acórdão no 2301-006.873
(sistemática dos recursos repetitivos), de relatoria do Ilustre Conselheiro João Maurício Vital,
dando provimento ao recurso voluntário em razão da declaração de inconstitucionalidade da
contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991 (incidência de
contribuição previdenciária sobre a prestação de serviços realizados por cooperativas de trabalho
– Tese de Repercussão Geral 166). Segue, abaixo, o teor da ementa do acórdão proferido na
ocasião:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA
FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE
595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É inconstitucional a
contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação
dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”.
A decisão da Turma foi a seguinte:
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e dar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000206/2007-52

repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11516.720469/2012-17,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Sendo assim, conhecendo o destino definitivo dado pela esfera administrativa ao
processo que trata da obrigação principal, torna-se possível o julgamento do presente processo
envolvendo a multa reflexa CFL 68.
Neste caso, como o recurso voluntário do contribuinte foi provido, tendo sido
cancelado o crédito tributário de obrigação principal em razão da inconstitucionalidade declarada
pelo STF, deve, consequentemente, ser cancelada a multa CFL 68 objeto do presente processo.
Deixo de analisar as demais razões recursais, por desnecessário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital